Tribunal: CARF
Processo: 10930.900490/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900490/2013-21
ACÓRDÃO
9303-016.266 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.266 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.900490/2013-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3301-010.431, de 22/06/2021.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado, o sujeito passivo sustentou, em contrarrazões, que: (i) o recurso não deve
ser admitido, por falta de similitude fática entre os arestos contrastados; (ii) a decisão recorrida
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O Recurso Especial interposto é tempestivo e deve ser conhecido conforme os
fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Diversamente do que defende o sujeito passivo, em contrarrazões, a similitude
fática entre as decisões contrastadas reside no fato de que elas se voltam à análise do frete de
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte – e, nesse ponto, não há qualquer
discussão acerca da natureza e as circunstâncias dos bens transportados -, voltando-se, cada
decisão, à perquirição do conceito de “operação de vendas”: enquanto o acórdão recorrido
entende que “operação de vendas” é conceito amplo, incluindo as transferências internas de
produtos acabados, a decisão paradigma restringe aquele conceito, admitindo apenas as
transferências de produtos para o consumidor.
Quanto ao mérito, a questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos
acabados está absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217
afastado a passibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1879
DF CARF MF
Original